Tribunal: TJES
Processo: 5020334-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020334-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES BERNARDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020334-26.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: MANOEL RODRIGUES BERNARDO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS RELATIVAMENTE À ABONO DE PERMANÊNCIA. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA APÓS TER OBTIDO ÊXITO EM AÇÃO ONDE PLEITEOU A CORREÇÃO DA DATA INICIAL DE SUA APOSENTADORIA. RECURSO SUSCITADO CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE PRESCRIÇÃO.
NO PONTO, FUNDAMENTOU O JUÍZO DE ORIGEM QUE: “O requerido alega a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-lei 20.910/32. Contudo, a alegação não se reveste de fundamento. Isso porque, no caso, aplica-se a teoria da “
actio nata
”, em sua concepção subjetiva, ou seja, o termo inicial da prescrição é o momento em que o autor tem conhecimento da violação do seu direito”. NO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO,
O PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO DA AÇÃO NA QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO
. RECURSO INOMINADO DA FAZENDA PÚBLICA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE A PRESCRIÇÃO DEVERIA TER SIDO CONTADA TÃO LOGO INICIARAM-SE OS PAGAMENTOS DO REFERIDO BENEFÍCIO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA FINALIZAÇÃO DA AÇÃO ONDE A LESÃO FOI RECONHECIDA. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA É UM PRINCÍPIO QUE ESTABELECE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DEVE COMEÇAR A CONTAR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO TEM PLENA CIÊNCIA DA LESÃO E DE TODA A SUA EXTENSÃO, O QUE SÓ SE TORNOU CONCRETO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)